Tribunal: STF
Processo: RE 520763
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
2.      A controvérsia relativa à aplicação da
   taxa SELIC sobre débitos tributários restringe-se ao âmbito
   infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do
   recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.